Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Mantém-se a condenação do réu, desde que o conjunto probatório se mostre harmonioso e coeso para formação do livre convencimento do julgador, cuja condenação deve, portanto, fundamentar-se em provas inequívocas. Caso contrário, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Tendo ocorrido a prática do novo crime antes de decorrido o período depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, do Código Penal, correto se afigura manter o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

3. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando comprovado o emprego de violência por meio da utilização de um facão.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.